Tribunal: CARF
Processo: 10640.720634/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720634/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.495 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ACCEDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA MEDIANTE
ALTERAÇÃO CADASTRAL. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Em caso de erro no preenchimento de alteração cadastral que implicou exclusão
por opção do Simples Nacional, sem que a atividade conste do contrato social e
com evidências do não exercício da atividade vedada, deve ser cancelado o ato de
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720634/2015-95
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.495 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720634/2015-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
300/310) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (folhas 80/86) apresentada
contra o Despacho Decisório (folhas 74/75) que indeferiu o pedido de reinclusão no Simples
Nacional (folhas 02/03) motivado por sua exclusão do regime por comunicação, de sua parte
(extrato à folha 60), de exercício de atividade econômica vedada, mediante alteração de dados no
CNPJ (inclusão de atividades econômicas vedadas à opção pelo Simples Nacional - CNAE :
6511-1/01 - Sociedade Seguradora de Seguros Vida, 6520-1/00 - Sociedade Seguradora de
Seguros Saúde, 6541-3/00 - Previdência Complementar Fechada, 6542-1/00 - Previdência
Complementar Aberta) conforme previsto no art. 30, inciso II e § 3o, inciso II, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte, da mesma forma que em
sua petição inicial, alegou que a exclusão se deu em virtude de preenchimento equivocado da
alteração cadastral efetuada em 26/01/2015, na qual informou alteração de atividades
econômicas (principal e secundárias), sem que tenha modificado o objeto social na Alteração
Contratual que efetuou naquela data.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, que a exclusão da empresa do Simples Nacional se deu
por estrita obediência aos dispositivos legais que regem a matéria.
Ciência do acórdão DRJ em 03/03/2020 (folha 318). Recurso voluntário
apresentado em 20/03/2020 (folha 311).
A recorrente, às folhas 313/317, em síntese do necessário, reforça seus
argumentos anteriores.
Constam dos autos os seguintes documentos comprobatórios relevantes:
comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ emitido em 04/03/2015 (folha 06), em
que constam as atividades vedadas; Ato de Transformação em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, datado de 04 de fevereiro de 2015 (folhas 09/11), em cuja cláusula
segunda consta que “o objeto será corretagem de seguros de ramos elementares, seguros dos
ramos de vida, capitalização, planos previdenciários e saúde, venda de planos funerários”; 13a
Alteração Contratual da sociedade, datada de 26 de janeiro de 2015 (folhas 13/15 e 66/68), na
qual não constam alterações no objeto social; Documento Básico de Entrada do CNPJ, com
informações de 26/01/2015, no qual constam as atividades vedadas; notas fiscais de serviço às
folhas 19/59, que informam prestação de serviços de corretagem; 1a Alteração do Ato
Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, datado de 02 de março de
2015 (folhas 71/73), em cuja cláusula quarta consta que “a empresa individual tem como objeto
social corretagem de seguros de ramos elementares, seguros dos ramos de vida, capitalização,
planos previdenciários e saúde, venda de planos funerários”; Livro Digital Anual de Serviços
Prestados, Ano 2015 (folhas 87/117) e notas fiscais de serviços (folhas 118/ 295), que informam
prestação de serviços de corretagem.
É o relatório.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.495 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720634/2015-95

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Os documentos constantes do processo demonstram claramente que as atividades
vedadas à fruição do regime do Simples Nacional informadas na alteração cadastral efetuada
pela contribuinte em 26/01/2015 não constaram de seu objeto social na Alteração Contratual de
mesma data e nos atos societários posteriores, o que permite concluir que tais dados foram
informados por engano.
As notas fiscais juntadas aos autos também informam o exercício de atividade de
corretagem. Não há nada nos autos que indique tratar-se a recorrente de seguradora nem fundo,
plano ou entidade de previdência.
Consulta à situação cadastral no CNPJ da contribuinte no site da RFB informa
atividade econômica principal “66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de
previdência complementar e de saúde” e atividades econômicas secundárias “não informada”;
consulta ao Portal do Simples Nacional na internet informa que a contribuinte é optante do
regime desde 2016 o que demonstra que a alteração cadastral que ensejou a exclusão foi
retificada pela contribuinte no próprio ano calendário de 2015.
Em caso semelhante, o ilustre Conselheiro Iágaro Jung Martins teceu observações
que merecem ser transcritas e adotadas como razões de decidir na presente lide:
Em situações análogas, onde há alegação de erro na manifestação de vontade do
contribuinte no ato que motivou a exclusão por opção, levada a efeito pela alteração
cadastral, deve o sujeito passivo corrigir a declaração anteriormente prestada de forma
a sanar o erro, no caso, a retificação da alteração do CNPJ em prazo razoável.
O ponto central da análise versa sobre a finalidade que lei buscava atingir, isto
é, o não exercício da atividade que o legislador expressamente vetou para fazer jus ao
regime de tributação favorecido. Sobre esse ponto, em razão do erro alegado e da sua
correção em menos de trinta dias da ciência do ato de exclusão, há razões suficientes
para corroborar a tese de erro escusável e do não exercício da atividade vedada.
Compreende-se que a exclusão do Simples Nacional se dê de forma automática
quando o contribuinte promove alteração cadastral, trata-se, evidentemente de medida
simplificadora, conforme previsto no art. 30, § 3o, da Lei Complementar n° 123, de
2006, e na então Resolução CGSN no 94, art. 74, todavia isso não se sobrepõe a
existência de erro no ato que motivou a alteração cadastral.
Seria recomendável, todavia, como ocorre em tantas outras declarações exigidas
pela RFB, que fosse instituído algum tipo de alerta quando a alteração fosse produzir
efeitos tão relevantes, como no caso, a exclusão do Simples Nacional de um
contribuinte que exerceu atividades permitidas desde a instituição do Simples
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.495 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720634/2015-95

Nacional e que alega ter incorrido em erro no processamento da alteração cadastral,
como no caso sob julgamento.
Retorna-se ao disposto em lei. A Lei Complementar no 123, de 2006, veda a
opção para o contribuinte que realize atividade vedada.
Logo, considerando o que está nos autos, [...], o cancelamento do ADE de
exclusão se mostra como medida mais adequada.
(Acórdão no 1402-005.269 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 10 de dezembro de 2020)
Desta forma, demonstrados o equívoco no preenchimento da alteração cadastral, a
inexistência de alteração contratual alterando o objeto social para incluir as atividades vedadas
que ensejaram a exclusão, a correção do erro em prazo razoável e a indicação comprobatória de
que tais atividades jamais foram exercidas pela contribuinte, entendo cabível o acatamento da
pretensão da recorrente de reinclusão no Simples Nacional relativamente ao ano-calendário de
2015.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital